Tribunal: TCU
Processo: 034.634/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12413/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.634/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Moura Leal (XXX.147.465-XX); Andrea Viana Castello Branco (XXX.501.127-XX); Eleonara Cristina Costa Valasque (XXX.438.427-XX); Eliana Oliveira Filgueira (XXX.827.654-XX); Eliane Correia da Silva (XXX.428.907-XX); Eunice da Silva Correia (XXX.516.807-XX); Evanir Tereza Costa Valasque (XXX.519.417-XX); Leia Mafra (XXX.297.877-XX); Lidia Mafra Pequeno (XXX.565.817-XX); Lidia Maria Correia (XXX.800.297-XX); Marcia Almeida de Souza Fonseca (XXX.822.177-XX); Maria Aline Moura Leal (XXX.360.845-XX); Maria Helena Moura Leal (XXX.870.285-XX); Maria Oliveira Ribeiro (XXX.635.957-XX); Marilucia Almeida de Souza (XXX.187.607-XX); Milene Costa Valasque (XXX.367.567-XX); Nadia Maria Correia de Oliveira (XXX.924.007-XX); Nereide Estrela Santos (XXX.279.617-XX); Nivea Leila Costa Valasque (XXX.844.387-XX); Rosangela Marinho de Oliveira (XXX.720.654-XX); Shana de Oliveira Melo (XXX.059.497-XX); Sheila de Souza Pinto (XXX.550.397-XX); Teresa Cristina dos Santos Leal (XXX.796.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.